Tribunal: TJDFT
Processo: 0750981-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. ACORDO DE SUBSTITUIÇÃO NÃO COMPROVADO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Considerando que os elementos coligidos aos autos de origem até o momento não demonstram, com a segurança necessária, a probabilidade do direito alegado, afigura-se prudente aguardar a regular instrução processual.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.